Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE DEPÓSITO ONEROSO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 130/STJ. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. DANOS MATERIAIS. CONDUTA DESIDIOSA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por dano material e moral, e lucros cessantes em razão do furto da motocicleta de sua propriedade, que estava sob a posse direta do estacionamento privado.
3. A relação de consumo entre as partes é evidente, ante o contrato de prestação de serviços de ID 47250765. Incontroverso também o furto da motocicleta, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de ID 47250764 e das imagens da câmara de segurança, de ID 47250828.
4. De acordo com o enunciado de n. 130 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação do dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Caracteriza-se a responsabilidade do fornecedor pelo contrato de depósito para guarda e vigilância do veículo, sendo responsabilizado por quaisquer danos materiais que decorram da culpa in vigilando. Precedente no TJDFT: APC 2012.01.1.188179-7, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe 24.6.2014.
5. A exigência do uso de correntes ou outros objetos que reforcem a segurança, exigidos pela seguradora do estacionamento, não pode ser oposta ao consumidor, sem obediência expressa às formalidades legais. Essa regra, somada ao dever de estacionar a motocicleta em local específico para esse tipo de veículo, para além de questão de logística do mantenedor do estacionamento, esvazia o conteúdo do contrato de depósito firmado com o consumidor, que busca segurança para o seu bem e sinaliza a abusividade da cláusula contratual (art. 51, I, CDC), não afastando a responsabilidade pela vigilância, guarda e custódia do bem depositado, conforme dispõe o art. 629, do Código Civil (O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.).
6. A doutrina afirma que “Os deveres jurídicos fundamentais do depositário são: (i) a guarda e a custódia do bem depositado (CC, art. 629, primeira parte); (ii) a restituição da coisa, quando do advento do termo indicado na convenção ou, não havendo, em razão de solicitação do titular, a qualquer tempo (CC, art. 629, segunda parte). (...) Os parâmetros são objetivos, exigindo um comportamento leal e correto na custódia e conservação da coisa, conforme induz a boa-fé objetiva” (Manual de Direito Civil – Volume Único/Crisitano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald – 8 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 908).
7. Inegável que o uso de correntes dificulta a ação dos criminosos, mas é conduta a ser exigida em ambientes inteiramente desprotegidos ou cuja vigilância seja precária. A adesão ao serviço de depósito prestado pelo estacionamento visa justamente a proteção e guarda do bem móvel. As imagens da câmera revelam que é praxe dos usuários a acomodação das motocicletas sem correntes ou cadeados, criando a expectativa (e até o direito) de que tal fato não seja empecilho para a custódia dos veículos, mesmo porque – pelas circunstâncias das imagens – não vulneram a incolumidade patrimonial. O cuidado com os bens depositados exige comportamento ativo do depositário, que vai além da simples acomodação até a identificação dos transeuntes que trafegam pelo pátio.
8. Esse cenário indica a abusividade da cláusula que exonera a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 51, I, CDC).
9. Nessa linha de raciocínio, além da abusividade, verifica-se a inobservância do § 4°, do art. 54, do Código Consumerista, que determina que “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
10. O contrato de adesão de ID 47250778 não destacou a cláusula limitativa do direito do consumidor relativa à necessidade de correntes e cadeados. A alínea “f”, do parágrafo segundo, tem redação idêntica as demais, com destaque apenas para os nomes “CONTRATANTE” e “CONTRATADA”, descumprindo a regra legal acima mencionada e reforçando a responsabilidade do estacionamento. Saliente-se que no local destinado às motocicletas não há placa ou sinalização indicativa do uso de outros itens de segurança. Não se sustenta, portanto, a alegação de culpa exclusiva do consumidor.
11. Evidenciada a falha na prestação dos serviços do mantenedor do estacionamento e do condomínio administrador do espaço, forçosa a condenação para o fim de recompor o patrimônio do consumidor. No caso, a responsabilidade é objetiva e solidária. Registre-se que o fato de apólice de seguro contratado pelo estacionamento não cobrir o sinistro ocorrido é desinfluente para o caso, pois o consumidor é personagem externo ao ajuste negocial mantido entre as empresas ante a relatividade contratual, ficando as fornecedoras do serviço responsáveis pelos danos não cobertos pelo seguro.
12. O furto da motocicleta no estacionamento fornecido por uma e administrado por outra ré deixou o consumidor desprovido de seu único meio de transporte, utilizado para trabalhar. Em razão disso, teve que tomar empréstimo para adquirir outra motocicleta e conseguir exercer suas atividades como estagiário e entregador. Daí o dano moral pelos transtornos, desconforto e aborrecimentos que, no caso, fogem ao cotidiano e ensejam a obrigação do ofensor.
13. Passo ao exame do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Em sua peça inicial o autor não detalhou o que deixou de auferir como entregador em aplicativo, tampouco indicou de forma clara a qual período os lucros cessantes fazia referência. Na petição de ID 47250823, veio o autor esclarecer que o período a ser apurado teria como marco inicial o dia do furto da motocicleta (18/05/2022) e final o dia em que adquiriu uma nova motocicleta, ou seja, agosto de 2022. Pelas tabelas apresentadas na mesma petição, se verifica que a parte autora não deixou de trabalhar no mencionado período. Apenas faturou aquém do que normalmente faturava. Nesse contexto, não se pode afirmar que a diminuição de sua renda no período indicado tenha ocorrido pela ausência da mesma motocicleta ou por circunstâncias outras, alheias aos fatos narrados na inicial. O fato é que o autor não ficou impossibilitado de trabalhar na plataforma como motoboy, porquanto pode auferir renda naquele período, embora em valores menores que sua média anterior. Assim, não faz jus aos lucros cessantes.
14. O dano material relativo ao valor da motocicleta será apurado a partir da avaliação da Tabela FIPE (ID 47250779), R$ 15.162,00 (quinze mil cento e sessenta e dois mil reais), e o da mochila pelo preço descrito na inicial, ante a inexistência de impugnação específica.
15. Por fim, a quantia a ser fixada a título de reparação do dano moral, afigura-se razoável e proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor.
16. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar as rés a repararem os danos materiais causados ao recorrente no valor de R$15.293,25 pelo dano material decorrente do furto da motocicleta e da mochila de entregas, corrigidos desde a data do furto e com juros de 1%, a partir da citação. Por fim, condeno as recorridas a pagarem ao autor compensação por dano moral no valor que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme fundamentação acima.
18. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.